Tribunal: TJBA
Processo: 8038018-70.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038018-70.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RITA DE CASSIA CARNEIRO FERREIRA Advogado(s): HENRIQUE NASCIMENTO CONCEICAO IMPETRADOS: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. QUADRO DO MAGISTÉRIO DO ESTADO DA BAHIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. CONCESSÃO AOS INATIVOS QUE FAZEM JUS À PARIDADE REMUNERATÓRIA. VANTAGEM DE CARÁTER GERAL. CONCESSÃO CONDICIONADA AO EFETIVO EXERCÍCIO DE REGÊNCIA DE CLASSE. ATRIBUIÇÃO TÍPICA DO CARGO DE PROFESSOR. POSTERIOR AMPLIAÇÃO LEGAL DAS HIPÓTESES. NÃO RECEBIMENTO DA VANTAGEM APENAS EM CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. ILEGALIDADE DO ATO OMISSIVO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTE DO STF E EC Nº 113/2021. SEGURANÇA CONCEDIDA. A preliminar de ilegitimidade do Secretário de Administração do Estado da Bahia para figurar como impetrado da ação não merece acolhida por ter sido a autoridade responsável pela edição do ato de aposentadoria da Impetrante sem a gratificação pleiteada. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, instituída pela Lei Estadual nº 6.870/1995 e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 4.410/1995 e pela Lei Estadual nº 8.261/2002, é vantagem dotada de caráter geral, porquanto o seu pagamento está condicionado ao efetivo exercício de regência de classe, que é atribuição típica do cargo de Professor e, além disso, é também concedida a professores que não estão exercendo a referida atividade, investidos em cargo de Diretor e Vice-Diretor de unidade escolar ou participando de programa ou projeto pedagógico aprovado pela Secretaria da Educação. Embora seja expressivo o número, informado pelo Estado da Bahia, dos servidores do Magistério que não percebem a GEAC (mais de 3.000), as circunstâncias em que se encontram, também segundo informações do Ente Estatal, são excepcionais e, por isso, não servem de parâmetro para afirmar que a vantagem tem caráter pro labore faciendo (professores considerados excedentes; que estão servindo no órgão central da Secretaria da Educação, nas Diretorias Regionais de Educação - DIREC's ou exercendo atividades técnico-administrativas em Unidades Escolares; que percebem a GEAC em valor proporcional, por laborarem com carga horária reduzida; ou que desenvolvem projeto pedagógico não aprovado pela Secretaria de Educação). Precedentes. Não há que se falar em bis in idem ou incompatibilidade da GEAC com o regime de subsídio instituído pela Lei Estadual nº 12.578/2012, como impedimento ao reconhecimento da pretensão mandamental, vez que o próprio Estado da Bahia admite que não reconhece o direito dos inativos e pensionistas à percepção da GEAC, o que leva à conclusão de que a previsão de reajuste administrativo, trazida na referida lei, não assegura que a mencionada gratificação integra os proventos e pensões dessas categorias específicas. Caso em que, conquanto ainda não estivesse aposentada quando da publicação da referida Emenda Constitucional e da entrada em vigor da Lei Estadual nº 6.870/1995, que instituiu a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe, vez que passou à inatividade em 1º/07/2017 (ID 34328582) – dos autos, observa-se que a Impetrante ingressou no serviço público em 01/07/1983 (ID 34328576), foi aposentada com proventos integrais, “... com fundamento no Art. 6º da EC 41/03 c/c os arts. 2º e 5º da EC 47/05...”, sendo-lhe assegurado, ainda, que “As melhorias posteriores à data da inativação deverão ser incorporadas aos proventos independentemente da expedição do novo ato”. Tem-se que o ato aposentador constante do ID 34328582 lhe assegura os direitos à paridade e integralidade remuneratórias, de onde se conclui, por conseguinte, que a ela deve ser estendido todo e qualquer benefício de caráter geral concedido ao pessoal da ativa. As dívidas da Fazenda Pública de natureza não-tributária devem sofrer correção monetária pelo IPCA-E, e juros, de uma só vez, pelo índice de remuneração das cadernetas de poupança, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, publicada em 09/12/2021, que implementou alterações no regime de pagamento dos precatórios, determinando que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) deve ser o índice adotado para o cálculo de juros de mora e correção monetária nas ações e condenações que envolvam a Fazenda Pública. Ilegalidade e violação a direito líquido e certo demonstradas. Preliminar rejeitada. Segurança concedida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8038018-70.2022.8.05.0000, sendo Impetrante Rita de Cássia Carneiro Ferreira e Impetrados o Secretário de Educação do Estado da Bahia e outros, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar e, no mérito, conceder a segurança. Sala das Sessões, em de de 2023. ____________________Presidente ____________________Relatora ___________________Procurador de Justiça